Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705074-58.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PEDRO CUNHA DANIEL APELADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO PEDRO CUNHA DANIEL contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo de repactuação de dívidas (superendividamento) instaurado em face de BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA, CARTÃO BRB S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, por entender que o mínimo existencial do autor está preservado. Em suas razões, o apelante alega que: 1) para conseguir manter um padrão de vida digno e honrar os seus compromissos, precisou contrair sucessivos empréstimos, o que ocasionou o seu superendividamento; 2) o conceito de mínimo existencial previsto no Decreto 11.150/2022 é aberto e indeterminado - não pode ser utilizado como fundamento para julgamento antecipado do feito; 3) houve error in procedendo: o juiz deixou de observar o procedimento previsto na lei 14.181/2021; 4) ficou devidamente demonstrado, pelos documentos apresentados, o comprometimento de sua renda e consequente incapacidade de honrar suas dívidas e manter a subsistência de sua família; 5) a sentença proferida vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana (ID 66442116). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e os autos retornem ao juízo de origem para o regular processamento da segunda fase do rito especial de repactuação de dívidas. Sem preparo, diante a concessão da gratuidade de justiça (ID 66442015). Contrarrazões apresentadas pelos apelados Cartão BRB S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Alfa S.A., Banco do Brasil S.A., Eagle Sociedade de Crédito S.A., Nu Pagamentos S.A., Banco Santander Brasil S/A, BRB Banco de Brasília S.A. (IDs 66442119/27). Nos termos do art. 938, § 3o do Código de Processo Civil, o julgamento foi convertido em diligência “para que o apelante, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (setembro, outubro e novembro de 2024); 2) imposto de renda completo, referente ao ano-calendário 2023; 3) extrato atualizado das dívidas negativas nos cadastros de proteção ao crédito; 4) extrato que demonstre o valor atual das dívidas de cartão de crédito em cada um dos bancos; 5) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividado (ID 63375303). O autor apresentou parte dos documentos solicitados (ID 68002186). É o relatório. Decido. Após a análise dos documentos fornecidos, verifica-se a necessidade de maiores esclarecimentos para a adequada resolução do caso. Assim, fica facultado ao autor apresentar os seguintes documentos: 1) imposto de renda completo, referente ao ano-calendário 2023 – o que foi anexado é referente ao ano-calendário 2022; 2) extrato completo dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 das contas bancárias mantidas no PicPay e BRB Banco de Brasília; 3) relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) devidamente atualizado; 4) extrato do valor devido dos cartões de créditos mantidos no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander; 5) contracheque dos meses de setembro, outubro e dezembro de 2024. Também deverá esclarecer se: 1) a dívida negativada no Banco do Brasil (ID 6441925) foi quitada, porque não aparece mais no relatório de Empréstimos e Financiamentos; 2) possui outras fontes de renda, em razão de existir PIX, de pessoas diversas, realizados em sua conta do Nubank - em caso positivo, informar quais são as outras fontes de renda e o valor médio mensal recebido. Ressalta-se que, para que seja admitido o processamento da ação de repactuação de dívidas, é indispensável que o consumidor demonstre o comprometimento do mínimo existencial Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator